Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGEM. USUÁRIO ABORDADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. COMPROVADAS. NATUREZA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4o, DA LAD. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS E RECENTES. INVIABILIDADE PARA UM DOS RÉUS. APLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO PARA O RÉU EM QUE NÃO SE COMPROVOU SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU MARCOS VINICIUS DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU GUSTAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. São apelações criminais em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição dos acusados por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas ou para o tipo do 33, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006 (consumo compartilhado); (iii) aplicação do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em favor dos réus; e (iv) afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.
III. Razões de decidir:
3. A manutenção da condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, haja vista que as provas dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais dos policiais, filmagem, relato do usuário abordado e mensagens extraídas do aparelho celular de um dos corréus são firmes e convergentes, demonstrando que os réus realizaram mercancia de entorpecentes em frente a Centro de Ensino.
4. Inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (porte de drogas para consumo pessoal) ou ao pleito de desclassificação para a conduta típica descrita no artigo 33, § 3o, Lei n. 11.343/2006 (consumo compartilhado), isso porque, totalmente dissociada das provas colacionadas aos autos.
5. A presença de inquéritos ou ações penais em curso, ainda que haja sentença condenatória, não é hábil a afastar a causa de redução do tráfico privilegiado, todavia, se o réu possui passagens recentes pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a tráfico de drogas, demonstra sua dedicação às atividades criminosas, a benesse deve afastada para um dos réus.
6. Considerando a apreensão de uma quantidade pouco significativa de droga, circunstâncias judiciais favoráveis e o fato de o réu ser primário, não se dedicar à atividade criminosa nem fazer parte de organização criminosa, de rigor a aplicação do benefício do §4o do artigo 33 da LAD para o corréu.
7. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidos crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência.
IV. Dispositivo:
8. Recurso do réu Marcos Vinicius desprovido. Parcialmente provido o recurso do réu Gustavo.